Tribunal: TJSP
Processo: 2140598-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cessão de crédito. Substituição do polo ativo. Indeferimento de plano, sob o fundamento de ausência de apresentação do instrumento de cessão. Necessidade de prévia abertura de oportunidade para a parte sanar o vício. Artigo 139, IX, do CPC.
Recurso provido.